Tribunal: TJMT
Processo: 1030179-43.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030179-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Móvel, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.026.429/0001-71 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO LAURINI - CPF: 380.753.340-00 (AGRAVANTE), TRANSPORTES CARANDA LTDA - CNPJ: 11.816.916/0001-30 (AGRAVANTE), GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 07.031.623/0003-32 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO LAURINI - CPF: 380.753.340-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E TUTELA POSSESSÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA EX RE. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. BEM NÃO COMPROVADAMENTE ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LR Transportes Rodoviários Ltda em Recuperação Judicial, Transportes Carandá Ltda e Marcos Aurélio Laurini contra decisão interlocutória proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Possessória, que determinou a reintegração liminar da posse de veículo objeto de contrato de locação, sob fundamento de inadimplemento contratual.

Os Agravantes alegam nulidade da constituição em mora, ausência de contraditório e de prova de essencialidade do bem à atividade empresarial, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a extinção do processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a reintegração liminar da posse do veículo locado, mesmo sem prévia notificação extrajudicial para constituição em mora; (ii) verificar se o veículo apreendido é comprovadamente essencial à atividade empresarial dos agravantes, de modo a justificar a suspensão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inadimplência contratual resta incontroversa, uma vez que os Agravantes deixaram de adimplir as parcelas a partir da oitava prestação, o que configura hipótese de
mora
ex re
, caracterizada pelo simples vencimento da obrigação no prazo pactuado, sendo
desnecessária a notificação judicial ou extrajudicial para sua constituição.

4.

O contrato firmado entre as partes se trata de locação de bem móvel, afastando a exigência legal de notificação prévia aplicável aos contratos com alienação fiduciária, prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

5.

A existência de cláusula resolutória expressa no contrato autoriza a restituição do bem locado em caso de inadimplemento, conferindo respaldo à tutela de urgência concedida.

6.

A reintegração liminar da posse do bem atende aos requisitos previstos no art. 562 do CPC, estando demonstrada a posse anterior, a perda da posse e o esbulho praticado.

7.

Não foi produzida qualquer prova de que o veículo apreendido seja bem essencial à continuidade da atividade empresarial, tampouco há declaração nesse sentido nos autos do processo de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em contratos de locação de bens móveis, a inadimplência caracteriza mora
ex re
, sendo desnecessária a notificação judicial ou extrajudicial para constituição em mora.

2.

A cláusula resolutória expressa autoriza a reintegração de posse do bem locado em caso de inadimplemento.

3.

A exigência de notificação para constituição em mora prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 não se aplica aos contratos de locação, mas apenas à alienação fiduciária.

4.

A tutela de urgência possessória pode ser concedida liminarmente, desde que presentes os requisitos legais do art. 562 do CPC e não demonstrada a essencialidade do bem à atividade da empresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
TRANSPORTES CARANDA LTDA
e
MARCOS AURELIO LAURINI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Possessória n. 1004571-76.2025.8.11.0086, ajuizada por
GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA
.

A decisão agravada determinou, em caráter liminar, a reintegração imediata da posse do veículo objeto do contrato (VW/29.520 METEOR 6X4, chassi 9539B8TJ5PR200183, ano 2022/2023 e placa RAX6D92), sob a alegação de inadimplemento contratual e esbulho possessório.

Os Agravantes alegam que não houve comprovação válida da constituição em mora, tampouco intimação pessoal para a purgação da mora, requisito indispensável em contratos com cláusula de reserva de domínio, conforme dispõe o artigo 527 do Código Civil.

Não teria sido juntado qualquer documento que comprove a notificação pessoal com aviso de recebimento (AR) ou interpelação judicial, de modo a demonstrar a ciência dos Recorrentes acerca da cobrança das parcelas vencidas e da intenção de rescindir os contratos.

Sustentam que a medida liminar deferida foi concedida de forma satisfativa e irreversível, sem a observância do contraditório, implicando a perda imediata da posse de veículos essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Afirmam que os veículos são bens indispensáveis à continuidade das atividades comerciais, de modo que sua apreensão causa grave risco à subsistência da empresa e ao cumprimento de outros contratos firmados.

Aduzem que a decisão agravada baseou-se apenas em documentos de protesto, os quais não suprem a exigência legal de notificação regular e inequívoca, além de que jamais lhes foi oportunizado o direito de purgar a mora e tampouco lhe foi dada prévia oitiva, configurando afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Defendem que a reintegração de posse deferida liminarmente produziu efeitos definitivos, transformando-se em verdadeira antecipação do mérito, sem respaldo legal ou fático, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca de inadimplemento.

Apontam que o processo de origem deve ser extinto ante as nulidades suscitadas, por evidente ausência de pressupostos processuais.

Assim, requerem:

1) A concessão de efeito suspensivo ativo, suspendendo imediatamente os efeitos da decisão agravada e determinando a restituição do veículo apreendido;

2) O provimento do presente recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da constituição em mora e determinando a extinção da ação originária sem resolução do mérito; 3) A condenação do Agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A parte Agravada apresentou as Contrarrazões em id. 312666892.

O pedido liminar foi indeferido (id. 312719851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a reintegração imediata da posse do veículo e, em consequência, analisar a alegada nulidade da constituição em mora, com a eventual extinção da ação originária sem resolução do mérito.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam que a parte Autora/Agravada celebrou contrato de locação de bem móvel com a ora Agravante, sendo que esta última deixou de adimplir as parcelas avençadas a partir da oitava prestação.
A inadimplência, inclusive, é incontroversa.

O contrato em análise é de locação de coisa, regido pelo artigo 565 e seguintes do Código Civil, cujo objeto é a cessão do uso e gozo temporário de bem infungível mediante contraprestação periódica.

Acerca do período de vigência contratual o artigo 573 do Código Civil dispõe que “
a locação por tempo determinado cessa de pleno direito findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso
”.

Conforme leciona Giovanni Ettore Nanni
[1]
:

A regra em estudo alude à mora ex re. Nela, incide a máxima dies interpellat pro homine. Significa dizer que, finda a locação da coisa com o advento do termo final ajustado entre as partes, o locatário encontra-se em condição de devolver a coisa para o locador ou para quem o represente independentemente de qualquer outro comportamento do credor, de notificação ou de qualquer aviso de sua parte.

Ou seja, diante do término da vigência do contrato e do não pagamento da obrigação no termo convencionado, a mora está devidamente constituída, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Importante destacar que o contrato em questão (n. 0113/2022-MT) foi expressamente firmado com cláusula resolutória, prevendo a possibilidade de rescisão imediata e restituição do bem em caso de inadimplemento.

Assim, diante da mora inconteste e da expiração do prazo contratual, não há mais fundamento legítimo a sustentar a posse da Agravante sobre o veículo. A continuidade de sua utilização, sem contraprestação, descaracteriza o caráter oneroso da locação e viola o princípio da boa-fé objetiva.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 421 E 884 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que a inadimplência é incontroversa.
A modificação deste entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 1723236 SP 2020/0160716-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021).

Ademais, consoante pontuado em sede preliminar (id. 312719851), a Ação de origem tem por objeto o contrato de locação de veículo, e não se trata de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, de modo a atrair da regra do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 (que exige a comprovação da mora por meio de notificação) não sendo, em tese, aplicável ao caso em comento.

Nesse norte:

AGRAVO. Ação de rescisão contratual c/c cobrança, com pedido de tutela de urgência de reintegração de posse.
Decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse sob o fundamento de ausência de comprovação de mora do agravado. Desnecessidade. Ação que tem por objeto o contrato de locação de veículo, e não alienação fiduciária de veículo, de modo a atrair a regra do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, que exige a comprovação da mora, não aplicável ao caso em apreço.
Presentes os requisitos para o deferimento da reintegração de posse. Inadimplência do agravado. Contrato juntados aos autos. Diversas tentativas de contatar o réu, ora agravado, pelas formas ajustadas no próprio contrato, quais sejam, telefone, e-mail e telegrama. Aplicação dos arts. 561 e 562 do CPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20622226720238260000 São Paulo, Relator.: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 10/11/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 562 do CPC autoriza a expedição de liminar de reintegração de posse de bem, se o autor evidenciar, de plano, a sua posse, a perda dela, o esbulho praticado pelo réu e a data do ato ilícito.
2. No particular, a pessoa jurídica autora, ao ajuizar a ação de origem, demonstrou que, em 21/6/2022, firmou com o réu negócio jurídico de locação do veículo, que lhe pertence, conforme instrumento contratual. Ainda, foi constatado que, a partir de fevereiro de 2023, o réu deixou de pagar as prestações do negócio jurídico e não devolveu o automóvel.
3. Compete ao réu, devedor, comprovar os fatos extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, tal como o pagamento, o que não ocorreu na hipótese. 4. Escorreito, no caso, o decisum proferido na origem, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse do automóvel da autora, ante a verificação do esbulho praticado pelo requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - 07294238920238070000 1773702, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/11/2023). (Destaquei).

Da mesma forma, inexistem elementos mínimos para se considerar que o veículo apreendido de fato é essencial à atividade empresarial dos Recorrentes, haja vista que estes sequer apresentam documentos para comprovar suas alegações.

Registra-se que a própria Agravada trouxe a informação aos autos (id. 312666892) de que não houve qualquer declaração de essencialidade oriunda do processo recuperacional da LR Transportes Rodoviários (autos n. 1034384-60.2023.8.11.0041), de maneira que não subsistem fundamentos mínimos para se considerar a essencialidade do bem nesse momento.

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão recorrida o desprovimento do Recurso é a medida adequada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

[1]

NANNI, Giovanni. Capítulo V. Da Locação de Coisas In: NANNI, Giovanni. Comentários ao Código Civil - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/comentarios-ao-codigo-civil-ed-2023/1929472361
. Acesso em: 15 de Outubro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025